Tribunal: TJES
Processo: 5001363-20.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-20.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001363-20.2024.8.08.0026

RECORRENTE: ROSENI DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSENI DE SOUZA PEREIRA
em face de
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
aduzindo a requerente que jamais manteve qualquer relação com a requerida, no entanto, seu nome foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida no valor de R$ 26,07 (vinte e seis reais e sete centavos). Busca, assim, a declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 10985425), o requerido alega que em 04/03/2022 a autora realizou a adesão ao Cartão CredSystem e efetuou sua primeira compra parcelada junto à Casa & Vídeo, bem como o pagamento de algumas faturas do cartão.

A sentença (ID 10985635) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO o pedido autoral, bem como revogo a Tutela de Urgência ora deferida
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10985637), sustentando que a fatura apresentada na negativação não corresponde àquela objeto de apresentação nos autos.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 10985640), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O STJ tem entendido que em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Diante disso, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e deve haver verossimilhança em suas alegações.

Em que pese as alegações da autora, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Pois bem. Consta nos autos o termo de adesão ao cartão CredSystem, conforme ID 10985426.

Pelo que se vislumbra nos documentos de ID 10985427, foi realizada uma compra parcelada junto à Casa & Vídeo, sendo pagas algumas faturas, o que afasta a tese de que a autora desconhecia a contratação.

Em sequência, o simples fato de a fatura objeto da negativação (com vencimento em 10/03/2024) não ter o mesmo valor daquela detalhada (ID’s 10985418 e 10985427 - Pág. 22) não tem o condão de afastar a regularidade da dívida, considerando que muito possivelmente o valor foi atualizado quando do lançamento junto ao SERASA, que se deu apenas em 22/04/2024.

Por fim, diante da comprovação por parte da requerida da legitimidade da cobrança e da ausência de provas de pagamento por parte da autora, que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, resta afastada a condenação em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)